Tribunal: TJDFT
Processo: 0720676-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SOLIDER CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA., em face à sentença proferida nos autos da ação anulatória, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Conclusos os autos a esta Relatoria, após a citação da ré MBR ENGENHARIA para oferecimento das contrarrazões, a apelante requereu a desistência do recurso (ID. 66597316). É o relatório. Decido. A representação processual está regular e o advogado que subscreveu a petição possui os poderes para desistir de recurso (ID. 64381544). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso da suplicante. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15